Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DECISÃO Indefiro, por ora, o pedido de reconsideração do agravante, por não vislumbrar a probabilidade do direito, conforme já explanei na decisão de ID 18850960, uma vez que a integração do agravante ao feito executivo na condição de terceiro interessado, a princípio, não lhe dá o direito de rediscutir questões já cobertas pelo manto da coisa julgada. Diante da informação exarada em ID 19223318 e, para evitar nulidade, reabro o prazo para a agravada manifestar-se quanto ao agravo interno e quanto ao agravo de instrumento. Após a apresentação de contrarrazões, retifique-se a autuação, para julgamento conjunto. Ao final, tudo devidamente certificado, voltem-me para análise do mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora